Tribunal: STF
Processo: Rcl 83505
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pela Empresa de Transportes e Trânsito de Belo Horizonte S.A. (BHTrans) e o Município de Belo Horizonte/MG contra decisão proferida no Processo nº 0010273-23.2024.5.03.0023, pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região (TRT 3), que teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADPF nº 387 e no Tema nº 532 da repercussão geral (vinculado ao RE nº 633.782).



    BHTrans e Município de Belo Horizonte narram que, na origem, foram demandados por Leonardo Cordeiro Rodrigues, ora beneficiário, em ação trabalhista, tendo o juízo de primeiro grau proferido decisão de improcedência.



    Os reclamantes discorrem que o ora beneficiário interpôs recurso ordinário, o qual foi provido pelo TRT 3 para julgar procedentes os pedidos. No ponto, aduzem que 



    “contudo, a Turma afastou a aplicação do regime de precatórios à BHTRANS, sob o argumento de que, por ser sociedade de economia mista, a empresa NÃO faria jus às prerrogativas típicas da Fazenda Pública, nos termos do arts. 173 e 100 da Constituição Federal de 1988. Destaca-se elucidativo trecho do acórdão prolatado pela 4ª Turma do TRT da 3ª Região” (e-doc. 1, p. 2).



    Alegam que a ora reclamante BHTrans interpôs recurso de revista no sentido de que,



    “por se tratar de empresa estatal dependente dos recursos do Município de Belo Horizonte/MG, prestadora de serviço público, sem atuação em regime concorrencial, os pagamentos devidos pela empresa em virtude de sentenças judiciárias devem ser submetidos ao regime dos precatórios, conforme sedimentado entendimento do E. STF.



    Não obstante, o TRT da 3ª Região decidiu negar seguimento ao recurso de revista, invocando, no que toca ao regime de precatório, suposto vício ligado ao prequestionamento do tema” (e-doc. 1, p. 3).



    BHTrans e Município de Belo Horizonte sustentam que a decisão reclamada violou a eficácia do que decidido no precedente da ADPF nº 387, pois



    “o regime de pagamento por precatórios disciplinado pelo art. 100 da Constituição Federal se destina, notadamente, à proteção das finanças públicas do Estado como forma de garantir a continuidade da prestação dos serviços públicos e a efetivação de direitos fundamentais, sendo extensível às sociedades de economia mista prestadoras de serviço próprio do Estado em regime não concorrencial de capital majoritariamente público.



    Isso porque, em se tratando de empresa estatal cujo capital advém precipuamente do Estado, ‘Ordens de bloqueio, penhora e liberação de valores da conta única do estado de forma indiscriminada, fundadas em direitos subjetivos individuais, podem significar retardo/descontinuidade de políticas públicas ou desvio da forma legalmente prevista para a utilização de recursos públicos’ (trecho do voto do Min. Gilmar Mendes)” (e-doc. 1, p. 13).



    Nessa perspectiva, fazendo referência ao que decidido no julgamento do Tema nº 532, asseveram que o Plenário do STF reconheceu a natureza de BHTrans como “estatal municipal de capital majoritariamente público, que presta exclusivamente serviço público de atuação própria do Estado e em regime não concorrencial, consistente no policiamento do trânsito da cidade de Belo Horizonte” (e-doc. 1, p. 13) e, nessa medida, defendem ser inconteste a aplicação do regime de precatórios na execuções contra si movida, nos termos dos paradigmas apontados na presente reclamação.



    Postulam que seja deferido o pedido liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada até o julgamento definitivo da presente reclamação, “suspendendo a execução dos créd[i]tos, inclusive provisória” (e-doc. 1, p. 29).



    No mérito, pleiteiam



    “seja julgado PROCEDENTE o pleito reclamatório, inclusive monocraticamente, face ao disposto no art. 161 do RISTF, reconhecendo-se que a Empresa de Transportes e Trânsito de Belo Horizonte/MG S/A (BHTRANS) deve ser submetida ao regime de precatórios do art. 100 da Constituição Federal de 1988, com a consequente cassação da decisão atacada, no ponto, com a determinação de que sejam adotadas as providências disciplinadas no art. 534 e seguintes do CPC na origem” (e-doc. 1, p. 29).



    É o relatório. Decido. 



    Registro que, constituindo a reclamação constitucional ação sui generis, voltada à preservação da autoridade do STF, os postulados da economia e da celeridade processuais justificam a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo fundado em precedente vinculante e/ou reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma.



    Nessa medida, compreendo que, para o regular exercício do contraditório e da ampla defesa, é suficiente que a parte beneficiária seja cientificada, nos autos do processo em referência na reclamação, do teor da decisão do STF com fundamento em precedente vinculante, poupando tempo e recursos escassos do Poder Judiciário, além de viabilizar maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC.



    Firme nessa premissa e em precedentes do STF que a amparam, passo à análise da reclamação.



    Compulsados os autos, verifico que a presente reclamação volta-se contra decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região que indeferiu o pedido da BHTrans para que a execução seja processada pelo regime de precatórios, pelos seguintes fundamentos:



    “REGIME DE PRECATÓRIO 



    Diante da condenação da reclamada, impõe-se apreciar o pedido de aplicação ao regime de precatórios, entendendo que lhe cabem as mesmas prerrogativas da Fazenda Pública, por se tratar de empresa de prestação de serviços públicos. 



    Examino. 



    Segundo o disposto no art. 173, §1º, inciso II, da Constituição Federal, as empresas públicas e sociedades de economia mista submetem-se ao regime próprio das pessoas jurídicas de direito privado, inclusive quanto aos direitos e obrigações civis, comerciais, trabalhistas e tributários. E o §2º do referido artigo dispõe que ‘As empresas públicas e as sociedades de economia mista não poderão gozar de privilégios fiscais não extensivos às do setor privado.’ 



    A reclamada é sociedade de economia mista, possui personalidade jurídica própria, independente do ente público municipal que a institui, e a ela não foram estendidos por lei os benefícios próprios da Fazenda Pública, somente o que possibilitaria a pretendida equiparação. 



    Nesse contexto, não gozando a reclamada das prerrogativas restritas à União Federal, Estados, Distrito Federal, Municípios e respectivas autarquias e fundações de direito público, não se lhe aplicam as regras estabelecidas nos artigos 100 da Constituição Federal e 535 do CPC, que prevêem o processamento da Execução por precatório. 



    Nego provimento” (e-doc. 17, p. 22-12 - Grifei).



    Registre-se que, no julgamento da ADPF nº 387, firmou-se o entendimento de o regime de precatórios aplica-se às sociedades de economia mista e às empresas públicas na condição de prestadoras de serviços públicos essenciais e de natureza não concorrencial, em respeito aos princípios constitucionais do sistema financeiro e orçamentário e da harmonia entre os Poderes. Vide as respectivas ementas a seguir:



    “Arguição de descumprimento de preceito fundamental. 2. Ato lesivo fundado em decisões de primeiro e de segundo graus do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região que determinaram bloqueio, penhora e liberação de valores oriundos da conta única do Estado do Piauí, para pagamento de verbas trabalhistas de empregados da Empresa de Gestão de Recursos do Estado do Piauí S/A (EMGERPI). 3. Conversão da análise do pedido de medida cautelar em julgamento de mérito. Ação devidamente instruída. Possibilidade. Precedentes. 4. É aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. Precedentes. 5. Ofensa aos princípios constitucionais do sistema financeiro e orçamentário, em especial ao da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), aos princípios da independência e da harmonia entre os Poderes (art. 2º da CF) e ao regime constitucional dos precatórios (art. 100 da CF). 6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente.” (ADPF nº 387, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 25/10/17).



    Em torno dos paradigmas, há também precedentes de ambas as Turmas do STF no sentido da ausência de aderência estrita do debate sobre o regime executório aplicável às entidades e a pretensão de isenção do depósito recursal e pagamento de custas processuais. Vide:



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. EMPRESA PÚBLICA PRESTADORA DE SERVIÇO ESSENCIAL. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE PREPARO RECURSAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIDAS NAS ARGUIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 275 E 387. DESCABIMENTO. ISENÇÃO DE CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS. SITUAÇÃO NÃO ABRANGIDA NOS PARADIGMAS ALEGADOS. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O CASO CONCRETO E OS PARADIGMAS INVOCADOS. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (Rcl nº 62.154, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 22/5/24).



    Realizado o cotejo entre o ato reclamado e o paradigma de confronto, entendo que a autoridade reclamada não considerou o fato de a empresa ora reclamante prestar serviço público essencial em caráter não concorrencial, fato este reconhecido no julgamento do RE 633.782, vinculado ao Tema nº 532 da Repercussão Geral, hipótese essa que atrai o privilégio de ser executada pelo regime dos precatórios, conforme orientação adotada por esta Suprema Corte nos julgamentos paradigmas.



    Nesse mesmo sentido, em casos similares envolvendo a mesma reclamante, destaco os precedentes da Rcl nº 65.405, Relator Ministro Luiz Fux, DJe de 2/5/2025, e da Rcl nº 74501, Ministro Relator Cristiano Zanin, Dje 10/3/2025.



    Ante o exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo procedente a presente reclamação para cassar a decisão reclamada, proferida nos autos do Processo nº 0010273-23.2024.5.03.0023, no que toca ao afastamento da aplicação do regime de precatórios à empresa pública. 



    Envie-se cópia dessa decisão à autoridade reclamada para que junte aos autos do processo em referência, dando ciência do trâmite da presente ação à parte beneficiária da decisão ora questionada para, querendo, apresentar recurso no STF, comprovando a data em que foi notificada.



    Publique-se. 



    Brasília, 26 de agosto de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente